Tribunal: TJMT
Processo: 1001806-50.2025.8.11.9005
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001806-50.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 017.761.131-60 (ADVOGADO), SYNARA LAMOUNIER DE MOURA PACIFICO - CPF: 927.023.501-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia ao e. Relator, divirjo para dar parcial provimento ao agravo de instrumento, a fim de determinar a manutenção da agravante em regime de teletrabalho especial integral até ulterior deliberação pelo juízo de origem. Isso porque há prévio deferimento reconhecendo o preenchimento dos requisitos, além de circunstâncias pessoais e clínicas relevantes, consistentes no fato de ser genitora de três filhos residentes no exterior e portadora de transtorno de ansiedade generalizada, transtorno distímico e fobia social, com recomendação médica e pedido administrativo de afastamento por 90 (noventa) dias, indeferido sem a realização de perícia por videoconferência. Soma-se a isso a notícia de nomeação de servidores para o Município de Ribeirão Cascalheira. Diante da complexidade do caso e da necessidade de melhor instrução probatória, mostra-se mais adequado, neste momento, preservar a situação fática, evitando deslocamentos internacionais possivelmente desnecessários e o agravamento do quadro de saúde da agravante. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES E TELETRABALHO NO EXTERIOR. ATO DISCRICIONÁRIO. PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por servidora pública (Técnica Judiciária) contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada para restabelecer regime de teletrabalho integral no exterior ou conceder Licença para Tratar de Interesses Particulares (LIP). A agravante reside na Espanha e alega motivos de saúde e unidade familiar, enquanto a Administração fundamenta o indeferimento no déficit de pessoal e na necessidade de serviço presencial na Comarca de lotação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, especificamente se a servidora possui direito subjetivo à LIP ou ao teletrabalho no exterior em face do poder discricionário da Administração Pública fundamentado na supremacia do interesse público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme preceitua o art. 300 do Código de Processo Civil.

4. A Licença para Tratar de Interesses Particulares (art. 114 da LC 04/1990) e o regime de teletrabalho são atos administrativos discricionários, pautados pelo juízo de conveniência e oportunidade da Administração, não constituindo direito subjetivo incondicionado do servidor.

5. O interesse particular da servidora em residir no exterior não se sobrepõe ao interesse público e à necessidade do serviço, sendo legítima a motivação administrativa baseada no déficit de força de trabalho presencial na unidade judiciária.

6. O controle judicial de atos discricionários limita-se à legalidade e à presença de motivação, sendo vedado ao Judiciário substituir o critério de conveniência do administrador quando o ato encontra-se devidamente fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido para manter a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

A concessão de Licença para Tratar de Interesses Particulares e a autorização para regime de teletrabalho, inclusive no exterior, constituem atos administrativos discricionários sujeitos ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

O servidor público não possui direito subjetivo ao teletrabalho ou ao afastamento não remunerado quando a Administração demonstra, de forma motivada, a necessidade do serviço presencial e o interesse público na manutenção da força de trabalho.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou ausência de motivação, não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para conceder benesses que impactem a organização do serviço público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 300; Lei Complementar Estadual/MT nº 04/1990, art. 114; Resoluções TJMT/OE n. 06/2023 e n. 07/2023.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: TJMT, N.U 1033307-71.2025.8.11.0000, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 10/02/2026; TJMT, N.U 1001634-60.2025.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Synara Lamounier de Moura Pacifico contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado nos autos da Ação Ordinária n. 1056460-10.2025.8.11.0041.

Na petição inicial, a autora, servidora pública ocupante do cargo de Técnica Judiciária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, narrou que reside em Barcelona, Espanha, para acompanhar seu cônjuge, e que exercia suas funções em regime de teletrabalho especial. Relatou que, após alteração na gestão da Comarca de Ribeirão Cascalheira (sua lotação física), o regime de teletrabalho foi revogado, com a determinação de retorno presencial. Sustentando ser portadora de quadro psiquiátrico grave (transtorno de ansiedade generalizada, distimia e fobia social) e alegando a inviabilidade de retornar ao Brasil deixando seus três filhos menores, requereu a concessão liminar de Licença para Tratar de Interesses Particulares (LIP), sem remuneração, ou, subsidiariamente, o restabelecimento do regime de teletrabalho integral.

Em suas razões recursais, a agravante pugna pela reforma da decisão. Argumenta que o ato administrativo carece de motivação idônea e ofende os princípios da proporcionalidade, da proteção à saúde e à unidade familiar. Sustenta que há laudos médicos particulares atestando sua incapacidade para o retorno presencial, que a Administração agiu com rigor excessivo ao negar a perícia por videoconferência e que o suposto déficit de pessoal estaria superado por recentes nomeações ocorridas na referida Comarca.

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Inicialmente, conheço do recurso de agravo de instrumento, porquanto tempestivo e preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Recursal gravita em torno da aferição dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela servidora pública, com o escopo de suspender os efeitos do ato administrativo que indeferiu a licença para trato de interesses particulares e a continuidade do teletrabalho no exterior. O deslinde da questão perpassa, obrigatoriamente, pela análise do preenchimento dos pressupostos estampados na legislação processual civil para o deferimento de medidas de natureza antecipatória.

O Código de Processo Civil, ao disciplinar a tutela de urgência, estabelece de forma clara em seu texto normativo as balizas que devem orientar o magistrado. Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, é indispensável a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer um destes requisitos inviabiliza a concessão da medida excepcional.

Analisando detidamente o caso concreto sob a ótica da probabilidade do direito, verifica-se que a pretensão principal da agravante esbarra frontalmente na natureza discricionária dos atos administrativos objurgados. O artigo 114 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 condiciona a concessão da Licença para Tratar de Interesses Particulares (LIP) à premissa de que o afastamento ocorra "sem prejuízo do serviço".

Trata-se de um clássico juízo de conveniência e oportunidade, afeto exclusivamente à Administração Pública. A justificativa apresentada pelo Estado de Mato Grosso para o indeferimento — o agudo déficit de servidores na Comarca de Ribeirão Cascalheira — constitui motivação idônea, técnica e alinhada ao princípio da supremacia do interesse público. Ainda que a agravante mencione novas nomeações, tal circunstância não afasta o juízo de valor realizado pelo gestor local quanto à necessidade da força de trabalho no momento da deliberação.

De igual modo, a pretensão subsidiária de restabelecimento do regime de teletrabalho no exterior não ostenta a propalada probabilidade do direito necessária à concessão do pedido liminar. O teletrabalho, regulamentado internamente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não configura um direito subjetivo e incondicionado do servidor público, mas sim uma modalidade de execução das atividades laborais que pode ser deferida ou revogada de acordo com o interesse da Administração.

A própria norma que autoriza o teletrabalho no exterior o condiciona à conveniência institucional, exigindo, ademais, o cumprimento de requisitos formais rigorosos. Nesse sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal já consolidou o entendimento de que a ausência de preenchimento dos requisitos formais previstos nas resoluções internas afasta a probabilidade do direito, sendo vedado ao Judiciário dispensar tais exigências.

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO. TELETRABALHO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS PREVISTOS EM RESOLUÇÕES INTERNAS. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado ao restabelecimento do regime de teletrabalho de servidora do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada ao restabelecimento do teletrabalho; (ii) estabelecer se a ausência de cumprimento dos requisitos formais previstos nas Resoluções TJMT/OE n. 06/2023 e n. 07/2023 impede o reconhecimento da probabilidade do direito alegado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. Embora demonstrado o perigo de dano, diante da situação de saúde da servidora e da necessidade de acompanhamento terapêutico de filhos menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, tal circunstância não é suficiente, por si só, para autorizar a medida pleiteada. 5. O teletrabalho constitui modalidade de execução do serviço público sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, configurando ato de natureza discricionária. 6. As Resoluções TJMT/OE n. 06/2023 e n. 07/2023 exigem, como requisito indispensável para concessão do teletrabalho, a apresentação de plano de trabalho formal, elaborado com a chefia imediata e com anuência do Juiz Diretor do Foro. 7. A inexistência, em cognição sumária, de comprovação do atendimento a tais requisitos afasta a probabilidade do direito invocado. 8. O controle jurisdicional limita-se à legalidade do ato administrativo, não sendo possível ao Poder Judiciário dispensar requisitos expressamente previstos em normas regulamentares internas. 9. A situação fática apresentada revela, em tese, maior adequação à análise de eventual direito à redução de jornada, instituto distinto do teletrabalho e não objeto do pedido recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário depende do cumprimento dos requisitos formais previstos nas Resoluções TJMT/OE n. 06/2023 e n. 07/2023, especialmente a apresentação de plano de trabalho com anuência da chefia imediata e do Juiz Diretor do Foro. 2. A ausência de comprovação desses requisitos inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito, ainda que demonstrado relevante perigo de dano, para fins de tutela de urgência. 3. O controle judicial de atos administrativos discricionários restringe-se à legalidade, sendo vedada a substituição do juízo administrativo pelo jurisdicional. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1º; Resolução TJMT/OE n. 06/2023, art. 23; Resolução TJMT/OE n. 07/2023, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1025965-43.2024.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11.12.2025, DJE 16.12.2025. (N.U 1033307-71.2025.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)

O controle jurisdicional sobre os atos administrativos, como cediço, circunscreve-se à análise da legalidade, não cabendo ao julgador imiscuir-se no mérito administrativo para aferir a melhor alocação dos recursos humanos do Estado. No caso vertente, a servidora optou por se mudar para o exterior por interesses estritamente particulares, não gerando para o ente público o dever inafastável de moldar a prestação do serviço essencial às suas escolhas pessoais.

A negativa administrativa de restabelecimento do teletrabalho revela-se lícita, mormente diante da necessidade de se garantir a regularidade do atendimento presencial no órgão jurisdicional. Este entendimento de que o teletrabalho consubstancia uma faculdade da Administração Pública, e não um direito líquido, certo ou subjetivo do servidor, encontra guarida firme na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE TELETRABALHO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATIVIDADE-FIM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato da Defensora Pública-Geral do Estado de Mato Grosso, que indeferiu seu pedido de adesão ao Programa de Teletrabalho Ordinário (PTO), instituído pela Resolução nº 20/2022/DPG/DPMT, sob o fundamento de que a impetrante exerce atividade-fim em Núcleo da Defensoria Pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de adesão ao teletrabalho pela Administração Pública violaria direito líquido e certo da impetrante, considerando a alegação de afronta aos princípios da isonomia e impessoalidade. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, o que não se verifica no caso, dado que a Resolução nº 20/2022/DPG/DPMT estabelece critérios objetivos para a concessão do teletrabalho, restringindo-o a servidores da atividade-meio lotados na Sede Administrativa. 4. O indeferimento do pedido fundamentou-se na ausência de previsão normativa para a inclusão de servidores da atividade-fim no regime remoto, sendo essa limitação justificada pela necessidade de atendimento presencial aos assistidos. 5. O princípio da isonomia não impõe tratamento idêntico a situações distintas, sendo legítima a diferenciação entre servidores da atividade-meio e estagiários de pós-graduação, cuja atuação se dá exclusivamente no âmbito interno. 6. A adesão ao teletrabalho é ato discricionário da Administração Pública, condicionado à conveniência administrativa, não configurando direito subjetivo do servidor. IV. Dispositivo e tese 7. Mandado de segurança denegado. Tese de julgamento: "1. O regime de teletrabalho não configura direito líquido e certo do servidor público, sendo sua concessão ato discricionário da Administração Pública, condicionado à conveniência e oportunidade. 2. A diferenciação entre servidores da atividade-fim e estagiários de pós-graduação quanto ao teletrabalho não caracteriza violação ao princípio da isonomia, desde que pautada em critérios objetivos e razoáveis." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 487, I; Resolução nº 20/2022/DPG/DPMT. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.103.611/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/5/2024; TJ-ES, MS nº 0003463-14.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara; TJ-PA, MS nº 0807024-79.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro. (N.U 1001634-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

Destarte, restando evidenciada a natureza discricionária dos atos que indeferiram a licença e o teletrabalho, motivados pela necessidade do serviço público, conclui-se pela ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC, impondo-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de manter a decisão de origem por seus próprios fundamentos.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nesta fase recursal, em conformidade com o disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026